Tribunal: STF
Processo: ARE 1387464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, À LUZ DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AVENTADO QUE FORAM SUBTRAÍDOS APENAS R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) E QUE FATORES DE ORDEM SUBJETIVA NÃO PODEM OBSTAR O RECONHECIMENTO DA BAGATELA. INVIABILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS. R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) QUE CORRESPONDERAM APENAS AO PREJUÍZO DA VÍTIMA. VALOR DA RES FURTIVAE QUE TOTALIZOU, SEGUNDO AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA, EM R$ 290,00 (DUZENTOS E NOVENTA REAIS), AINDA QUE PARTE TENHA SIDO RECUPARADA. VALOR QUE ULTRAPASSA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ADEMAIS, RÉU REINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.



    POSTULADA SUBSIDIARIAMENTE A READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME ABERTO. ALEGADO QUE O STF ADMITE A POSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO DO REGIME QUANDO A INSIGNIFICÂNCIA FOR NEGADA EXCLUSIVAMENTE PELA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO. DESCABIMENTO. VALOR FURTADO QUE EXCEDE OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. DECISÕES DO STF QUE NÃO SE ADÉQUAM AO CASO CONCRETO. ACUSADO REINDICENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, inciso III, e 5º, incisos XLVI, XLVII, alínea "b", LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/4/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente